Tribunal: TJPA
Processo: 0807974-25.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9615 - Direito de Preferência
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807974-25.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: INOVAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - LTDA, ROBERTO MOUSSA OBEID

AGRAVADO: MAURICIO AQUINO LUZ DA SILVA, MARTONIO CRUZ DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N° 0807974-25.2022.8.14.0000.

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA / PA.

AGRVANTE: MAURICIO AQUINO LUZ DA SILVA E OUTRO.

ADVOGADO: JAQUELINE MIRNA MARTINS PINHEIRO – OAB/PA N° 19757 E OUTROS.

AGRAVADO: INOVAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. E ROBERTO MOUSSA OBEID

ADVOGADO: ROBERTA MOUSSA OBEID - OAB/PA N° 29.136.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno não conhecido em razão da ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o conhecimento do agravo interno por deserção quando a parte, intimada para realizar o preparo em dobro, não atende à determinação.

III. Razões de decisão

3. O art. 1.007 do CPC estabelece como requisito de admissibilidade recursal a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, mediante apresentação do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

4. A ausência de preparo no ato da interposição do recurso não gera deserção imediata, devendo a parte ser intimada para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

5. O não atendimento à intimação para recolhimento do preparo em dobro implica deserção e consequente não conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso enseja intimação para recolhimento em dobro. 2. O não atendimento à intimação para recolhimento do preparo em dobro acarreta a deserção do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJ/PA), art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp 2.185.968/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria; AgInt no AREsp 2.213.604/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (10) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N° 0807974-25.2022.8.14.0000.

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA / PA.

AGRVANTE:
MAURICIO AQUINO LUZ DA SILVA E OUTRO

ADVOGADO:
JAQUELINE MIRNA MARTINS PINHEIRO – OAB/PA N° 19757 E OUTROS

AGRAVADO:
INOVAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

ROBERTO MOUSSA OBEID

ADVOGADO:
ROBERTA MOUSSA OBEID - OAB/PA N° 29.136

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MAURICIO AQUINO LUZ DA SILVA E OUTRO
, nos autos de
AÇÃO DE DESPEJO
em face de
INOVAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO – LTDA
, diante do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 14637224 pag. 1/4
prolatada por este Desembargador, que
conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, no sentido de revogar os termos da decisão que deferiu a liminar de despejo do imóvel objeto da locação, assegurando, porém, que ao valor dos aluguéis continuem sendo pagos aos agravados.

Em suas
razões
recursais o recorrente pugna, pela reforma da decisão monocrática no sentido de manter da decisão de primeiro grau, quanto ao despejo dos locatários no prédio objeto desta demanda.

Nas contrarrazões do interno a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso interposto, com a manutenção da decisão recorrida.

À
Id. 20801890,
determinei a intimação do recorrente, na pessoa de seu advogado, para realizar o pagamento em dobro, no prazo de
05 (cinco)

dias
sob pena de deserção
, pois não realizou o pagamento do preparo recursal, no ato da interposição do recurso.

À secretaria da UPJ certifica ao
Id. 21368743,
que decorreu o prazo legal e não houve manifestação, conforme evento nº 20801890.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno não conhecido em razão da ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o conhecimento do agravo interno por deserção quando a parte, intimada para realizar o preparo em dobro, não atende à determinação.

III. Razões de decisão

3. O art. 1.007 do CPC estabelece como requisito de admissibilidade recursal a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, mediante apresentação do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

4. A ausência de preparo no ato da interposição do recurso não gera deserção imediata, devendo a parte ser intimada para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

5. O não atendimento à intimação para recolhimento do preparo em dobro implica deserção e consequente não conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso enseja intimação para recolhimento em dobro. 2. O não atendimento à intimação para recolhimento do preparo em dobro acarreta a deserção do recurso."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJ/PA), art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp 2.185.968/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria; AgInt no AREsp 2.213.604/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

Não preenchidos os requisitos de admissibilidade, não conheço do presente Agravo Interno.

O Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/15) entrou em vigor no dia 18/03/2016 e, no tocante ao direito intertemporal, cabe esclarecer que é a data da ciência da decisão, ou da sentença ou do acórdão que define as regras de cabimento do recurso. Neste sentido, dispõe o recente Enunciado Administrativo nº. 2 do Superior Tribunal de Justiça:
“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”.

O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu,
constata-se que a agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo, não se desincumbiu da atribuição de
recolher às custas do preparo recursal (em dobro),
restando deserto o recurso.

Sobre assunto vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO.

1. Consolidado nesta Corte o entendimento de que a "ausência de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento enseja irregularidade no preparo do recurso especial, e, portanto, sua deserção" (AgInt no REsp 1.811.652/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

2. A falta de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso não gera a sua imediata deserção, que só ocorrerá depois de conferida ao interessado a oportunidade de providenciar o recolhimento em dobro, consoante o art. 1.007, § 4º, do novo estatuto processual.

3. Hipótese em que, constatada a irregularidade e devidamente intimados, os recorrentes deixaram de efetuar o recolhimento em dobro, o que torna inafastável a incidência da Súmula 187 desta Corte.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.185.968/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

2. A jurisprudência deste Superior Tribunal assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ.

3. A mera alegação de falha no procedimento de digitalização realizado pelo Tribunal de origem, destituída de qualquer indício de prova, não tem o condão de afastar o óbice ao conhecimento do recurso. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt no AREsp n. 2.213.604/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

ASSIM,
ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, face sua deserção, mantendo a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/03/2025